Tribunal: TJDFT
Processo: 0728253-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO. TEMA 1232, STF. DISTINGUISHING. EXECUTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. CONFIGURADA.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno cujas razões recursais tratam exatamente da mesma matéria.
2. O sobrestamento da execução com fundamento no Tema n.° 1.232 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”, não se aplica na hipótese de cumprimento de sentença cível.
3. Ausente disposição legal que impeça eventual desconsideração da personalidade jurídica de empresa que esteja em recuperação judicial, pois os efeitos da recuperação judicial não têm o condão de, por si só, atingir o patrimônio de seus sócios.
4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n.° 885), “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”.
5. A competência para o processamento e o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é do Juízo em que tramita a demanda que deu origem ao pedido.
6. A desconsideração da personalidade jurídica é mecanismo excepcional criado para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios, sob o manto da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica para prejudicar seus credores, permitindo-se por meio da aplicação do instituto da desconsideração a responsabilização direta dos sócios, pelos danos causados em nome da empresa.
7. Devidamente demonstrado o abuso da personalidade jurídica da devedora principal, na modalidade de confusão patrimonial, em razão da atuação conjunta dos sócios, no sentido do seu esvaziamento patrimonial da devedora principal, com a sucessão informal do negócio por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial, deve ser mantida a decisão que julgou procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
8. Agravo interno julgado prejudicado.
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.